Tribunal: TJSP
Processo: 1504333-35.2018.8.26.0536
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Concessão de liberdade provisória – Recurso ministerial para cassação da liberdade provisória aduzindo estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como ausente o excesso de prazo aventado – Acolhimento – A prisão preventiva, 'in casu', é necessária à garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta típica em tese

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Concessão de liberdade provisória – Recurso ministerial para cassação da liberdade provisória aduzindo estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como ausente o excesso de prazo aventado – Acolhimento – A prisão preventiva, 'in casu', é necessária à garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta típica em tese praticada – E, não se pode reconhecer a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o lapso para o encerramento da instrução se mostra razoável diante das circunstâncias específicas do caso concreto, observado o requerimento de diligência requerido por parte do próprio acusado – Recurso provido, determinando-se a expedição de mandado de prisão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000641870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito
no 1504333-35.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido DAVID
WESLEI DA SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Diante de todo o exposto, DERAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial, para cassar a decisão que concedeu liberdade
provisória a DAVID WESLEI DA SILVA, decretando sua prisão preventiva.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1504333-35.2018.8.26.0536 -Voto no 40.809
2
Recurso Em Sentido Estrito no 1504333-35.2018.8.26.0536
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: David Weslei da Silva
Comarca: São Vicente
Voto no 40.809
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Concessão de liberdade
provisória Recurso ministerial para cassação da liberdade
provisória
aduzindo
estarem
presentes
os
requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como ausente o
excesso de prazo aventado
Acolhimento
A prisão
preventiva, 'in casu', é necessária à garantia da ordem pública,
dada a gravidade concreta da conduta típica em tese praticada
E, não se pode reconhecer a ocorrência de constrangimento
ilegal por excesso de prazo quando o lapso para o
encerramento da instrução se mostra razoável diante das
circunstâncias específicas do caso concreto, observado o
requerimento de diligência requerido por parte do próprio
acusado Recurso provido, determinando-se a expedição de
mandado de prisão.
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público contra a r. decisão de fl. 35, qual
concedeu o benefício da liberdade provisória a David Weslei da Silva.

O Ministério Público sustenta que o ora
recorrido foi preso em flagrante delito por crime grave, qual seja, roubo
majorado, havendo indícios de materialidade e autoria. Defende a
inexistência do excesso de prazo reconhecido na decisão combatida.
Ainda, aduz que a conduta que reclama resposta contundente, bem como
que estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1504333-35.2018.8.26.0536 -Voto no 40.809
3
Assim, postula pela cassação da decisão
de concessão da liberdade provisória, com a decretação da prisão
preventiva do recorrido.

Regularmente processado e contrariado
o recurso; mantida a r. decisão recorrida (fl. 106).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral da Justiça em parecer, opinou pelo provimento do recurso interposto
pelo Ministério Público (fls. 117/119).
É o relatório.
Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público contra a r. decisão que concedeu a
liberdade provisória a David Weslei da Silva.
Vislumbra-se
que
a
irresignação
ministerial diz respeito à concessão de liberdade provisória, sustentando
que, além de haver indícios de autoria e materialidade, necessária a
decretação da prisão preventiva do recorrido, preenchidos seus requisitos
ensejadores, ausente o excesso de prazo mencionado na decisão
vergastada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1504333-35.2018.8.26.0536 -Voto no 40.809
4
E tem razão o recorrente.
Com efeito, a conduta analisada é
gravíssima, reclamando resposta contundente para acautelar o meio social.
Consoante consta dos autos, David
Weslei da Silva foi denunciado e processado pela prática de roubo, pois
subtraiu, para proveito próprio, mediante violência e grave ameaça
exercidas pela simulação de portar arma de fogo e emprego de força física,
um colar com pingente de propriedade da vítima.
Nestes termos, sendo certo que a
custódia cautelar do recorrido não ofende nem mesmo o princípio da
presunção de inocência, uma vez que a própria Constituição Federal a
admite, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem
devidamente fundamentada.
Ora,
no
caso,
a
conduta
ilícita
perpetrada pelo recorrido, demonstra, sem sombra de dúvidas, sua
periculosidade, fazendo-se necessária a prisão preventiva como medida de
garantia à ordem pública, de aplicação da lei penal e por ser conveniente à
instrução processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1504333-35.2018.8.26.0536 -Voto no 40.809
5
De fato, presentes os requisitos da
prisão preventiva.
De outro tanto, o alegado excesso de
prazo que fundamentou sua soltura, consoante decisão de fls. 106, não
merece guarida.
Segundo informações foi procedido o
interrogatório do réu, em audiência de instrução e julgamento, realizada
aos 02.05.2019, a qual somente não foi finalizada mediante requerimento
de instauração de incidente de dependência toxicológica por parte do
acusado, confira-se fls. 29/30, o qual não foi concluído pelo departamento
responsável.
Assim, entendo não estar configurado o
excesso de prazo, pois analisando a peculiaridade do processo, no qual foi
requerida a produção de prova complementar pelo denunciado, eventual
pequeno atraso, o qual não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, vide fls.
36, para finalizar a instrução processual estará justificado, havendo aí o
princípio da razoabilidade e não caracterizando, portanto, a coação ilegal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1504333-35.2018.8.26.0536 -Voto no 40.809
6

É de ser considerado, portanto, que o
Ministério Público e o Juízo impetrado, em nada contribuíram para o
atraso no término da instrução criminal. Ao contrário, o MM. Juiz apenas
atendeu ao requerimento de produção de prova complementar formulado
pela própria Defesa.
Registre-se que, no caso dos autos,
mostra-se próximo o término da instrução.
Por conseguinte, estando presentes no
caso concreto os requisitos da custódia cautelar, a solução que melhor se
afigura é o provimento do presente recurso.
É caso, pois, da cassação da decisão
que concedeu liberdade provisória ao recorrido, decretada sua prisão
preventiva.
Diante de todo o exposto, DOU
PROVIMENTO ao recurso ministerial, para cassar a decisão que concedeu
liberdade provisória a DAVID WESLEI DA SILVA, decretando sua prisão
preventiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1504333-35.2018.8.26.0536 -Voto no 40.809
7
Oportunamente, expeça-se mandado de
prisão.
Sérgio Ribas
Relator